Tribunal: TJDFT
Processo: 0749938-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749938-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ARNALDO MACIEL FERNANDES NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO ENCARCERAMENTO. REMIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EVOLUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS. PRECEDENTES STJ E STF. RECURSO PROVIDO. 1. A carta de guia e o relatório da situação processual executória atestaram que o apenado já havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema carcerário. 2. O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de que se o apenado já possuía certificado de ensino médio ou fundamental antes de ingressar no sistema carcerário, então, a superveniente aprovação nos exames nacionais (ENEM ou ENCCEJA) não autoriza a remição da pena, pois revela somente conhecimento prévio, e não o alcançado por conta própria pelo preso autodidata, consoante escopo da norma contida na Recomendação 44/2013-CNJ, posteriormente substituída pela Resolução 391/2021-CNJ. 3. A Primeira Turma da Suprema Corte, no RHC 230948 AgR/SP, em Sessão Virtual de 1o-setembro-2023 a 11-setembro-2023, entendeu que a remição por estudo não tem o propósito único de reduzir o tempo de prisão, mas, principalmente, fomentar a aquisição de novos conhecimentos, e a realização de exame de mesmo nível educacional já alcançado não demonstra evolução nem qualquer acréscimo intelectual. 4. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 126 da Lei 7.210/84, sustentando o cabimento de concessão do benefício da remição penal por aprovação no ENEM quando o sentenciado já tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, o STJ consignou que “O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.” (AgRg no REsp n. 2.082.156/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). De igual sorte, decidiu também o STJ que “No julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP (DJe de 13/11/2023), a Terceira Seção consolidou entendimento no sentido de admitir a remição por aprovação no ENEM ou no ENCCEJA pelos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio.” (AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009